Tribunal: STF
Processo: RHC 214635
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que não conheceu do Agravo Regimental no HC 713.552/MG (documentos eletrônicos 25-26).



    O recorrente sustenta, em síntese, que



    “o acórdão recorrido baseou-se em três pretensos fundamentos para não conhecimento do habeas corpus: i) por se tratar de impetração contra acórdão de apelação transitado em julgado, estar-se-ia diante de writ substitutivo de revisão criminal; ii) não haveria ilegalidade apta a afastar a jurisprudência da Corte sobre o cabimento do remédio constitucional na hipótese, vez que supostamente não teria se demonstrado o efetivo prejuízo para o recorrente e; iii) a análise do argumentado no habeas corpus alegadamente demandaria revolvimento fático-probatório, vedado para a espécie processual. 



    […]



    De acordo com a denúncia (DOC. 06), o militar teria desobedecido ordem de seu superior e se deslocado, a partir do Município de Itabirito (MG), para o distrito de Santo Antônio do Leite (MG), com o objetivo de atender a uma ocorrência em que seu filho supostamente havia sofrido uma agressão. Segundo consta da inicial acusatória, o Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU) não teria concedido a autorização solicitada.



    […]



    10. No local, segundo o Ministério Público, o recorrente teria perseguido o suposto agressor, adentrado em sua residência sem autorização, e ofendido sua integridade física.



    11. A Primeira Auditoria de Justiça Militar de Minas Gerais recebeu a denúncia em 13/04/2016, tendo sido dado prosseguimento ao feito. Pouco tempo depois, em 01/06/2016, realizou-se a inquirição das testemunhas de acusação.



    12. Ocorre que o Juiz de origem, ao presidir a instrução, como restou demonstrado no habeas corpus, ‘se incumbiu do ônus probatório que pertence às partes, inquirindo as testemunhas de forma a produzir provas contra o paciente e, assim, guiar e fortalecer a tese da acusação’.



    13. Em uma equivocada e inconstitucional interpretação do disposto no art. 300, §2º, do CPPM, o Magistrado subverteu toda a lógica do sistema acusatório, exercendo o papel principal na instrução processual, enquanto ao Ministério Público coube posição subsidiária” (págs. 6-7 do documento eletrônico 29). 



    Alega, ainda, que



    “[n]a seara penal, independente do processo tramitar na justiça comum ou na justiça castrense, cabe ao Magistrado supervisionar a colheita da prova, não produzi-la.



    41. Mas, no caso dos autos, não foi o que aconteceu. O Magistrado adotou postura proativa e investigatória, gerenciando a produção das provas e exaurindo os questionamentos a serem feitos às testemunhas, além de induzir as respostas e expressar, em audiência, a sua convicção sobre os fatos narrados na denúncia.



    42. Conforme ficará melhor demonstrado nas linhas adiante, o prejuízo à defesa do recorrente é flagrante e concreto, tendo em vista que, i) o magistrado se desincumbiu do ônus acusatório que pertencia ao Ministério Público; ii) os únicos meios de prova existente nos autos em relação ao delito de recusa de obediência eram os depoimentos das testemunhas; iii) o Magistrado, além de exaurir as perguntas feitas às testemunhas, induziu suas respostas em desfavor do recorrente; iv) o depoimento das testemunhas foi utilizado como fundamento da condenação pelo Conselho de Justiça; v) o Magistrado influenciou o voto dos demais membros do Conselho de Justiça; vi) o Magistrado votou pela condenação do recorrente e a condenação ocorreu por maioria de votos (3x2)” (págs. 12-13 do documento eletrônico 29). 



     



    Por fim, requer:



    “a) liminarmente, seja suspensa a pena privativa de liberdade em cumprimento pelo recorrente, até o julgamento do mérito deste recurso; 



    b) no mérito, seja dado provimento ao recurso ordinário constitucional, com a reforma do acórdão recorrido, a fim de que o habeas corpus seja conhecido e provido, sendo concedida a ordem para anular a ação penal de nº 0000738-42.2015.9.13.001, desde a primeira audiência de instrução, realizada em 01 de julho de 2016, com base no art. 500, IV, do CPPM, uma vez que a postura ativa e parcial do Magistrado de origem durante a instrução violou o sistema acusatório, contrariando mandamento constitucional (art. 129, I, CF), e usurpou o direito do recorrente ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LIV, LV, CF). 



    c) na remota hipótese de haver algum óbice processual, seja a ordem concedida de ofício para anular a ação penal de nº 0000738- 42.2015.9.13.001, desde a primeira audiência de instrução, realizada em 01 de julho de 2016; 



    d) por fim, requerem os advogados sejam intimados da data de julgamento, a fim de que possam proferir sustentação oral” (págs. 41-42 do documento eletrônico 29).



    O Ministério Público Federal, em parecer do Subprocurador-Geral da República Mario Luiz Bonsaglia, opinou pelo desprovimento do recurso ordinário (documento eletrônico 50).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza ao teor da decisão ora combatida: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PLEITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE APTA A ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Em julgamento de agravo regimental ou interno, não há previsão de sustentação oral, em consonância com o art. 159, inciso IV, do RISTJ, c.c. o art. 937, § 3.º, do Código de Processo Civil, e com a farta e uníssona jurisprudência desta Corte. Ademais, é facultado ao Agravante encaminhar memoriais para os ministros integrantes do órgão julgador.



    2. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra sentença condenatória já transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea e da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, ‘as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados’. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça.



    3. Ademais, não se constata, no caso, flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que a Parte Impetrante não evidenciou prejuízo concreto à defesa pela alegada parcialidade do Magistrado processante, tampouco trouxe prova de atuação tendenciosa ou demonstrou a configuração de qualquer das hipóteses legais configuradoras de suspeição do juiz, previstas no art. 254 do Código de Processo Penal, de modo que não há nulidade a reparar.



    4. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 25). 



    Com efeito, o decisum combatido harmoniza-se com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal.



    Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL RECORRIDO – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – INADMISSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC 178.247-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    Isso posto, nego provimento ao presente recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator